Tribunal: TJBA
Processo: 8065747-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065747-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL PORCIUNCULA SALES e outros

Advogado(s): FERNANDA DOS SANTOS SERRA

IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PARA OUTRO CARGO NO MESMO ÓRGÃO. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 4º, DA LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STF/STJ/TJBA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por dois Investigadores da Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato omissivo de autoridades estaduais que indeferiram pedido de licença com remuneração para participação no curso de formação para o cargo de Perito Criminal, do mesmo órgão, previsto no Edital SAEB nº 04/2022. Alegam possuir direito líquido e certo ao afastamento remunerado e imediato retorno às funções caso não aprovados na nova carreira. Requerem gratuidade da justiça e concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de licença remunerada a servidor estadual para frequentar curso de formação referente a concurso para outro cargo público na mesma estrutura administrativa; (ii) analisar a possibilidade de aplicação por analogia do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 na ausência de previsão expressa na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005 permite ao servidor da administração pública estadual optar pela percepção da remuneração do cargo de origem durante curso de formação, com preservação dos direitos funcionais, desde que a formação esteja vinculada a cargo público estadual.

4. A legislação estadual é omissa quanto à licença para curso de formação em outro cargo no mesmo ente federativo, sendo admissível a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, nos termos do art. 4º da LINDB, quando há lacuna normativa.

5. A negativa de afastamento remunerado fere os princípios da razoabilidade e isonomia, ao passo que o deferimento atende ao interesse público, visto que os Impetrantes permanecerão no mesmo órgão e, se não aprovados, retornarão às funções originais.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a concessão de licença remunerada em hipóteses análogas, inclusive durante o estágio probatório, diante do princípio da isonomia e da ausência de vedação legal expressa.

7. A documentação constante dos autos comprova a verossimilhança das alegações dos Impetrantes e o perigo de dano irreparável, ante o início iminente do curso de formação, caracterizando o direito líquido e certo.

8. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o Estado não trouxe prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência dos impetrantes, conforme art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n
º
. 8065747-03.2024.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante
s
–
RAFAEL PORCIUNCULA SALES e OTAVIANO BRUNO FERREIRA NOVAIS
e como Impetrado
s
–
GOVERNADOR, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA, DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL e DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL - DIRETORA - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, SAÚDE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
, todos do
ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
,
ante a
violação
do
direito líquido e certo
do
s
Impetrante
s
,
confirmando a medida liminar concedida, anteriormente,
para determinar que os Impetrados adotem todas as providências necessárias para autorizar o afastamento do
s
Impetrante
s
d
as suas atividades, estritamente pelo período do Curso de Formação de Perito Criminal (2024.2) assegurando
-lhe
s
, ainda, o seu imediato retorno à corporação da Polícia Civil, após o curso de formação, caso não seja, em ato contínuo, nomeado e empossado no quadro da Polícia Civil como Perito Criminal,
nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, .

11